Tribunal: STF
Processo: HC 254947
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 954.802/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, em razão da quantidade de cannabis apreendida inferior a 40 g e da ausência de elementos probatórios que indiquem com segurança o tráfico.



    Sustenta-se, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, visto que é mãe de criança menor de 12 anos.



    Ao final, requer-se:



    “a) a concessão da medida liminar, para que a paciente possa aguardar o julgamento do mérito em prisão domiciliar, uma vez que é mãe de filho menor, de forma subsidiária, seja aplicada a tese de repercussão geral do STF (RE) 635659 em favor da paciente, ou haja a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; 



    b) no mérito, seja ratificada a liminar, para conceder a ordem em caráter definitivo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (12,16 G). REVISÃO DE CONDENAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento à apelação defensiva (edoc. 4, fls. 9-12):



    “Os policiais militares, em conjunto com policiais civis, participaram da “Operação Hospedagem”, visando reprimir o tráfico de drogas e porte de armas na região. Dirigiram-se à residência da acusada para cumprir mandado de busca e apreensão e no local aprenderam 08 porções de maconha, além de anotação contendo o número de uma conta bancária e a chave “PIX” de “Caveira” e “Luciane”, pessoas que também estavam sendo investigadas e eram alvos da mesma operação policial. 



    A versão apresentada por Christiane, no sentido de que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu consumo, não convenceu e restou isolada nos autos, já que inconsistente. Ademais, as provas produzidas a incriminaram, haja vista que questionada em juízo acerca das mensagens comprometedoras que foram extraídas do seu celular, apresentou respostas vagas e evasivas, incapazes de eximir sua responsabilidade criminal. 



    Ao contrário, pelo conteúdo das mensagens (págs. 125/143), é possível constatar o envolvimento da ré com o tráfico de drogas, juntamente “Paulo Riberto Mendes Ferreira”, vulgo “Caveirinha”. 



    Em uma das conversas, “Cleiton Augusto Morais Dias”, usuário de entorpecentes, solicitou entorpecente para a acusada: 



    ‘Cleiton Augusto: Tem nenhum salve ai 



    Christiane: Oque? 



    Cleiton Augusto: Tem nenhuma pino pra salvar 



    Christiane: Ele levou tudo embora. Tava bravo pra carai



    Cleiton Augusto: Oloko’ - pág. 134. 



    Restou claro, assim, que “Cleiton” não apenas consumia drogas com a acusada, como ela relatou em seu interrogatório judicial, mas também fornecia a ele os entorpecentes. 



    Ainda, constata-se que a acusada acompanhou “Caveirinha” até a residência de “Cleiton”, para cobrar dele uma dívida de drogas (págs. 131/133).



    (...)



    Pelas razões acima consignadas, bem demonstrada a destinação mercantil das drogas apreendidas, não comporta acolhimento a pretensão recursal para desclassificação do crime ora tratado para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto ao pedido da conversão da prisão em domiciliar, ocorre que não se trata de prisão preventiva, mas sim de prisão para cumprimento definitivo de pena, em regime fechado, o que não se coaduna com a hipótese a que alude o HC nº 143.641/SP.



    Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente